Tribunal: TJSP
Processo: 0004008-31.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso, apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexo na pena.
2-) A materialidade delitiva e a autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. O apelante praticou o roubo, em concurso.
3-) A pena merece pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo, pois o uso de arma de

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso, apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexo na pena.
2-) A materialidade delitiva e a autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. O apelante praticou o roubo, em concurso.
3-) A pena merece pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo, pois o uso de arma de brinquedo não potencializa o crime, sendo o apelante primário, não ostenta antecedentes criminais e tem culpa compatível com casos análogos, logo, tem-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, as atenuantes da confissão e menoridade não levam a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ), a pena fica no mesmo patamar. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, eleva-se a pena de 1/3, chega-se a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. A pena é definitiva, pois mais nada a modifica. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias do apelante (RT 705/338 e JTACRIM 89/259, 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).
4-) O regime inicial é o fechado. O réu praticou crime grave, não só abstratamente, todavia, concretamente, roubo, com causa de aumento de pena, concurso de agentes, com simulacro de arma de fogo, numa moto, para a rápida evasão, tanto que apenas o veículo foi localizado e o apelante preso, a vítima teve o prejuízo da mochila, carteira com documentos e dinheiro, além do capacete. O apelante demonstra, pois, embora primário, sem antecedentes, confesso e menor imputável, impulsividade e inexistência de temor em usar da grave ameaça para obter o que quer. Não se pode olvidar, ainda, embora não apurado nestes autos, ele foi preso porque estava envolvido em tentativa de roubo a um bar, sendo delatado e preso pela polícia. Dessa forma, para retribuir pela ação realizada, prevenir o cometimento do roubo e outras infrações penais e a volta ao convívio social em harmonia, a eleição do regime é de rigor.
5-) Recurso preso (fls. 159).